Tribunal: TJES
Processo: 5018931-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A 12 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento nos arts. 9º, XV, e 12, §2º, I, do Decreto nº 12.338/2024. A defesa alegou que o reeducando preenche os requisitos legais por ter sido condenado por crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, pleiteando a concessão do benefício. A acusação e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, considerando a existência de condenações por crimes com violência ou grave ameaça, o somatório das penas e a ausência de reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina que, para fins de declaração de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que afasta o benefício quando o total ultrapassa o limite de 12 anos previsto no art. 9º, II.
4. O art. 9º, XV, do mesmo Decreto condiciona o indulto à prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e à reparação do dano ou comprovação da incapacidade de fazê-lo.

5. O reeducando possui condenações por crimes de roubo, cometidos com grave ameaça, totalizando mais de 20 anos de pena privativa de liberdade.
6. A presença de condenações por crimes violentos e o somatório das penas superiores ao limite de 12 anos inviabilizam a concessão do indulto, conforme interpretação sistemática do Decreto nº 12.338/2024 e precedente do STJ (HC nº 00000000000001000643, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/05/2025, DJe 09/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para fins de concessão do indulto, devem ser somadas todas as penas impostas até 25 de dezembro de 2024, sendo incabível o benefício se o total ultrapassar o limite de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º, 9º, II e XV, e 12, §2º, I; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 00000000000001000643, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/05/2025, DJe 09/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018931-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A 12 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento nos arts. 9º, XV, e 12, §2º, I, do Decreto nº 12.338/2024. A defesa alegou que o reeducando preenche os requisitos legais por ter sido condenado por crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, pleiteando a concessão do benefício. A acusação e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, considerando a existência de condenações por crimes com violência ou grave ameaça, o somatório das penas e a ausência de reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina que, para fins de declaração de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que afasta o benefício quando o total ultrapassa o limite de 12 anos previsto no art. 9º, II.
4. O art. 9º, XV, do mesmo Decreto condiciona o indulto à prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e à reparação do dano ou comprovação da incapacidade de fazê-lo.

5. O reeducando possui condenações por crimes de roubo, cometidos com grave ameaça, totalizando mais de 20 anos de pena privativa de liberdade.
6. A presença de condenações por crimes violentos e o somatório das penas superiores ao limite de 12 anos inviabilizam a concessão do indulto, conforme interpretação sistemática do Decreto nº 12.338/2024 e precedente do STJ (HC nº 00000000000001000643, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/05/2025, DJe 09/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para fins de concessão do indulto, devem ser somadas todas as penas impostas até 25 de dezembro de 2024, sendo incabível o benefício se o total ultrapassar o limite de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º, 9º, II e XV, e 12, §2º, I; Código Penal, arts. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 00000000000001000643, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/05/2025, DJe 09/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000538-76.2019.8.08.0035, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, com base no artigo 9º, XV e Art.12, §2º, I do Decreto nº 12.338/2024.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o reeducando faz jus ao benefício, em razão do preenchimento dos requisitos legais, pois se tratam de crimes contra o patrimônio, praticados sem violência ou grave ameaça.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
EDUARDO FERREIRA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000538-76.2019.8.08.0035, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, com base no artigo 9º, XV e Art.12, §2º, I do Decreto nº 12.338/2024.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o reeducando faz jus ao benefício, em razão do preenchimento dos requisitos legais, pois se tratam de crimes contra o patrimônio, praticados sem violência ou grave ameaça.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do recorrente ao indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

O artigo 9º, XV, do aludido Decreto estabelece que “[c]oncede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas (...) a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto.

A magistrada de origem deixou de conceder o indulto em razão de que o reeducando, na data de 25 de dezembro de 2024, não havia cumprido 2/3 da pena total, tendo em vista que deve ser interpretado que crimes cometidos com violência ou grave ameaça como impeditivos.

Além disso, consta da referida decisão que não houve a comprovação de reparação do dano ou comprovação de incapacidade de fazê-lo, conforme se extrai do excerto abaixo:

O apenado possui condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, totalizando 16 anos e 09 meses de pena privativa de liberdade.

Dessa forma, por analogia aos decretos presidenciais já publicados até a presente data, e considerando que tais normativos são unânimes ao determinar a soma das penas para fins de análise dos benefícios, os crimes cometidos com violência ou grave ameaça devem ser considerados impeditivos, uma vez que não são alcançados pelo indulto da pena.

Assim, para que tenha direito ao indulto das penas não relacionadas a crimes com grave ameaça, deverá o apenado ter cumprido dois terços (2/3) da pena total — equivalente a 11 anos e 02 meses — além de reparar o dano ou comprovar a incapacidade de fazê-lo.

(...).

Assim, o apenado não cumpriu a fração temporal exigida, bem como não foi comprovada a reparação do dano nem demonstrada a sua incapacidade para fazê-lo.

Sem maiores delongas, sem razão à defesa.

O artigo 7º do Decreto n. 12.338/2024 preconiza que “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.”

Por sua vez, o artigo 9º, II, do aludido Decreto estabelece que “concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas (...) a pena privativa de liberdade
não superior a doze anos
, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.

Assim, ao tempo da publicação do decreto presidencial, o reeducando cumpria penas em razão de múltiplas condenações, que somadas atingem mais de 20 anos de reclusão, o que inviabiliza a concessão do indulto natalino, já que ultrapassado o limite máximo de reprimendas adotado pelo decreto,
in casu
, 12 anos.

Não pode passar despercebido que, a despeito da defesa fundamentar a sua pretensão escorada no artigo 9º, XV, do Decreto, o reeducando registra condenações pela prática de crime de roubo, conforme informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o que afasta a possibilidade de concessão do indulto, com base no já mencionado artigo 7º.

No mesmo sentido, decidiu o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antonio Saldanha Palheiro, no julgamento do Habeas Corpus: 00000000000001000643, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/05/2025.

Portanto, não faz jus o reeducando ao indulto natalino.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.